Tribunal: TJBA
Processo: 8062850-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062850-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADALBERTO ANTERO TORRES

Advogado(s)
:
SAVIO LUCIO AZEVEDO MARTINS, GUSTAVO FERREIRA GOMES, FERNANDO ANTONIO JAMBO MUNIZ FALCAO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

AGRAVADO: ROSA BERMAN

Advogado(s)
:
ORLANDO IMBASSAHY DA SILVA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL. PROPRIETÁRIO QUE NUNCA EXERCEU A POSSE. DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DO TÍTULO AQUISITIVO EM AÇÃO ANULATÓRIA. INDÍCIOS DE VÍCIOS NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DOCUMENTO NOVO CORROBORANDO A TESE DE SIMULAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATÉ COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. O deferimento de tutela provisória em sede de ação de imissão na posse exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

II. Embora o registro imobiliário constitua prova da propriedade, a existência de ação anulatória questionando a validade dos negócios jurídicos que culminaram com o registro do bem em nome do agravante, somada aos indícios documentais de simulação, fragiliza sobremaneira a probabilidade do direito alegado.

III. A declaração lavrada em cartório por corretor de imóveis, juntada como documento novo, corrobora a narrativa da parte agravada de que não houve efetiva compra e venda do imóvel, mas sim transferência de dívida sem autorização do verdadeiro proprietário.

IV. A posse é situação fática que não se confunde com a propriedade, sendo que a mera titularidade dominial, por si só, não garante automaticamente o direito à imissão na posse, especialmente quando há questionamentos fundamentados sobre a legitimidade da aquisição.

V. A concessão da tutela na presente hipótese poderia gerar o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, contrariando o disposto no art. 300, § 3º, do CPC, principalmente considerando que o imóvel constitui moradia de família, bem jurídico constitucionalmente protegido.

VI. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062850-02.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante
ADALBERTO ANTERO TORRES
e como apelada
ROSA BERMAN
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça